Tribunal: TJMT
Processo: 0030918-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030918-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELADO), MARIA GABRIELA ANDRE LINS - CPF: 007.981.741-61 (ADVOGADO), AFONSO CARLOS MUNIZ MORAES - CPF: 305.202.741-72 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), FELIPE GUSTAVO DE AVILA CARREIRO - CPF: 711.093.581-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI –
PRELIMINAR
de
ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA –
MÉRITO
– CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI No 4.048/42 E
art. 3o do Decreto-lei no 6.246/44
– EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no artigo 6° do Decreto-lei n. 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0030918-56.2015.8.11.0041

APELANTE: DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 30918-56.2015.8.11.0041 (Cód. 1017996)
ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
, que julgou procedente

o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento das parcelas que somam a quantia de R$ 64.019,96 (sessenta e quatro mil dezenove reais e noventa e seis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, e multa de 20% (vinte por cento) conforme dispositivo legal.

Condenou ainda o apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada a recorrente aponta que o recorrido não possui legitimidade para realizar cobrança da contribuição, visto que quem tem competência para instituir e exigir tais contribuições sociais, incluindo a contribuição adicional a contribuição ao SENAI, é a União.

Assevera que o artigo 6o do Decreto-Lei n° 6.246/44 estabelece que o cálculo da contribuição adicional deve ser realizado na forma do respectivo artigo 1°, que diferencia os funcionários que exercem funções exclusivamente industriais daqueles que trabalham nas atividades comerciais da mesma empresa.

Sustenta que a contribuição adicional de 20% sobre a contribuição ao
Senai
não pode ser cobrada diretamente por ele, já que é pessoa jurídica de direito privado e muito menos poderia ser executada perante a Justiça Estadual.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida, acatando a preliminar arguida, julgando improcedente a ação, condenando o apelado em honorários advocatícios e custas processuais no patamar de 20%. (Id. 21259962)

Contrarrazões ofertadas no Id. 21259967/21259970.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Se insurge o apelante, aduzindo que o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
não possui legitimidade ativa para fiscalizar, arrecadar e cobrar a contribuição adicional.

Pois bem. Dispõe o art. 6o do Decreto n. 4.048, de 1941,
in verbis
:

"Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de
quinhentos operários
será acrescida de vinte por cento.".

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de Contribuição Adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 empregados"
.

Nesse sentido:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
LEGITIMIDADE DO SENAI PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. Esta Corte tem firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a "Super Receita"
(ex: Resp 1.361.088/PE, REsp 1.621.025/AC, RESp 1.765.387/RJ, REsp 1670537/SP e REsp 1555158/AL). Nesse sentido, também: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/10/2019. 2. Agravo interno não provido”
(STJ AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1320300/RJ, Ministro MAURI CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

Logo, constatada a legitimidade do SENAI para propor a presente ação, outro não é o caminho se não o de rejeitar a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como alhures, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança no 30918-56.2015.8.11.0041 (Cód. 1017996)
ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
, que julgou procedente

o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento das parcelas que somam a quantia de R$ 64.019,96 (sessenta e quatro mil dezenove reais e noventa e seis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, e multa de 20% (vinte por cento) conforme dispositivo legal.

Se insurge o apelante, asseverando que o artigo 6o do Decreto-Lei n° 6.246/44 estabelece que o cálculo da contribuição adicional deve ser realizado na forma do respectivo artigo 1°, que diferencia os funcionários que exercem funções exclusivamente industriais daqueles que trabalham nas atividades comerciais da mesma empresa.

Sustenta ainda, que a contribuição adicional de 20% sobre a contribuição ao
Senai
não pode ser cobrada diretamente por ele, já que é pessoa jurídica de direito privado e muito menos poderia ser executada perante a Justiça Estadual.

Pois bem. A contribuição
devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, foi instituída pelos Decretos no 4.048/42 e no 6.242/44.

O adicional de vinte por cento, a que se refere o art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42, será calculado sobre a contribuição geral devida pelos empregadores ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na forma do art. 3o do Decreto-lei no 6.246/44.

Ressalta-se, ainda, que a base de cálculo dessa contribuição equivale à soma da remuneração paga a todos os empregados, conforme se infere do Decreto no 6.246/44, confira:

"Art. 2o São estabelecimentos contribuintes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial:

a) as empresas industriais, as de transportes, as de comunicações e as de pesca;

b) as empresas comerciais ou de outra natureza que explorem, acessória ou concorrentemente, qualquer das atividades econômicas próprias dos estabelecimentos indicados na alínea anterior.

§1o A quota devida, no caso da alínea a, terá como base a soma total da remuneração paga pela empresa a todos os seus empregados.".

Inobstante a isso, incidência da contribuição adicional está condicionada ao quantitativo funcional da empresa, cujo número mínimo estabelecido pela norma é de 500 (quinhentos) empregados.

Nessa esteira, resta evidente que a apelante satisfaz hipótese de incidência da contribuição adicional, consoante documento de Id. 21259481 – pág. 12/19 e Id. 21259482, e que é pertinente a cobrança realizada pela apelada.

A propósito, em caso análogo este Sodalício já se posicionou sobre a matéria,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PELO SENAI – ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADES ATIVA DO SENAI - REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO, JÁ QUE NÃO HAVIA UMA UNIDADE DO SENAI NA CIDADE NOVA MUTUM – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A contribuição geral prevista pelo art. 4o do Decreto-Lei no 6246/44 é cobrada pelo INSS, sendo a contribuição adicional estabelecida pelo art. 6o do aludido Decreto-Lei é cobrada pelo SENAI (precedentes do STJ).

II - A referida contribuição adicional é devida ao SENAI ainda que a comarca inexista unidade da aludida entidade paraestatal. Exige-se apenas que o produto seja aplicado na mesma região que promoveu a sua arrecadação.

III- A Justiça Comum Estadual é competente para julgar as lides envolvendo contribuições do Sistema S (SENAI, SENAC, SESC, SESI, SENAR, etc.), uma vez que essas instituições têm natureza jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública direta ou indireta, não havendo se falar em interesse da União.

IV – havendo condenação, e levando em conta o principio da causalidade, correta a sentença que condenou a parte requerida/apelando ao pagamento das custas e honorários judiciais”
(TJMT Apelação Cível 0003284-47.2015.8.11.0086, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado em 03/12/2019)

Logo, não assiste razão ao inconformismo da recorrente, pelo que deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020